Tribunal: TJMT
Processo: 0005419-85.2014.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005419-85.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Posse, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS - CPF: 395.303.611-49 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005419-85.2014.8.11.0015

APELANTE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS

APELADO: BANCO VOLKSWGEN S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPRA E VEÍCULO – MORA CARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrada a caracterização da mora de devedor fiduciário é de ser mantida em mãos do credor a posse do veículo apreendido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0005419-85.2014.8.11.0015

APELANTE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS

APELADO: BANCO VOLKSWGEN S.A.

Proc. referência
:
Ação de Reintegração de Posse n. 0005419-85.2014.8.11.0015, 203067, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Daniel do Nascimento Passos.

AÇÃO
: Reintegração de Posse (cód. 203067) ajuizada por Banco Volkswgen S.A. em desfavor de Daniel do Nascimento Passos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para determinar
a expedição de mandado de reintegração de posse, a fim de consolida nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial, bem assim faculta-lhe a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não ficou caracterizada a mora porque as parcelas objeto da notificação foram depositadas na ação revisional, por força de liminar, nos seus respectivos vencimentos, bem como que foram quitados os valores nos termos do contrato.

Assim, ao fundamento de falta de interesse processual, pugna pela forma da sentença recorrida e, por conseguinte, seja julgada improcedente a ação de reintegração de posse e invertido os ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: Id. 9085444980 – págs. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005419-85.2014.8.11.0015

APELANTE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS

APELADO: BANCO VOLKSWGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Daniel do Nascimento Passos.

AÇÃO
: Reintegração de Posse (cód. 203067) ajuizada por Banco Volkswgen S.A. em desfavor de Daniel do Nascimento Passos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para determinar
a expedição de mandado de reintegração de posse, a fim de consolida nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial, bem assim faculta-lhe a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS, ao fundamento de que as partes celebraram
contrato de arrendamento mercantil n. 691259
do veículo automotor
Modelo: GOL CITY (TREND) 1.0 (G4); Marca: VOLKSWAGEN; Ano/Mod.: 2008/ 2009; Chassi: 9BWAA05W89P096629; Placa KAM6991, no valor de
R$ 23.888,10, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e iguais de R$ 687,50, a primeira com vencimento em 12/02/2009 e a última em 12/01/2014.

Narra a inicial que não foi cumprida a obrigação contratual pelo requerido, que se tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento em 12/12/2012, porquanto requer a reintegração da posse do bem.

Ao analisar o feito o Magistrado julgou procedente a demanda, por entender que ficou caracterizada a mora.

Contra esta decisão recorre o requerido.

Para o requerido a mora não ficou caracterizada porque os valores das parcelas objeto da notificação que instrui a demanda foram depositados em juízo em anterior ação revisional, ajuizada em desfavor do banco apelado.

Pois bem.

De todo o processado, verifica-se que, de fato, o ora apelante Daniel do Nascimento Passos, ajuizou anterior Ação de Revisão de Contrato (Processo n. 13270-49.2012.811.0015 – cód. 177467) em desfavor do Banco Volkswagen S.A. ora apelado, em 09/12/2012, em que foi deferida a antecipação de tutela para autorizar o depósito das parcelas do contrato, na quantia tida por incontroversa de R$ 545,24.

Consta ainda que contra a referida decisão, proferida na dita ação revisional (cód. 177467), que concedeu a antecipação de tutela, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 20128/2013 pelo Banco Volkswagen S.A., cujo recurso foi provido para determinar a suspensão da decisão que autorizou o depósito judicial do valor mensal de R$ 545,24.

Nota-se também que a sentença de parcial procedência da Revisional foi reformada pelo acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0013270-49.2012.8.11.0015.

Dessa forma, tem-se que apesar de o ora apelante ter ajuizado ação de revisão de contrato, cuja liminar foi deferida para autorizar o depósito em juízo do valor entendido como incontroverso das parcelas do contrato, o certo é que, tanto a decisão que concedeu a antecipação da tutela para autorizar o depósito das parcelas, quanto a posterior sentença de parcial procedência da revisional, foram reformadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, pelos respectivos recursos de agravo de instrumento e de apelação.

Dessa forma, não prospera a alegação de que não foi caracterizada a mora, como registrado pela sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“não se pode olvidar que, malgrado o requerido tenha proposto ação revisional, alegando a abusividade das cláusulas contratuais e a descaracterização da mora, tal pretensão foi julgada improcedente, consoante se depreende às fls. 144/147.

Deste modo, restaram preenchidos os requisitos exigidos para concessão da medida pleiteada, razão pela qual, merece acolhimento a reintegração de posse do veículo descrito na inicial.”

Realça-se, o apelante não conseguiu descaracterizar a mora com a ação revisional que foi julgada improcedente por este e. Tribunal de Justiça, que, frisa-se, manteve na integralidade as cláusulas contratuais.

Dessa forma, caracterizada a mora do devedor fiduciário é de ser mantida em mãos do credor a posse do veículo apreendido.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto por
Daniel do Nascimento Passos
, mantém-se inalterada a sentença recorrida que julgou procedente o pedido da Ação de Reintegração de Posse proposta por Banco Volkswagen S.A., aqui apelado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria posta em julgamento.

Na hipótese, em
22/04/2014
, o banco, ora apelado, ajuizou esta ação de reintegração de posse, lastreada no inadimplemento do Contrato de Arrendamento Mercantil nº 691259, celebrado entre as partes em 12/01/2009, que previa o pagamento de 60 (parcelas) mensais, no valor de R$ 687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pelo arrendamento do veículo, que constituía objeto do ajuste (id. 90832491 - Pág. 4).

Ao receber a petição inicial, o magistrado singular verificou a preexistência de uma ação revisional de contrato, ajuizada pelo requerido, ora apelante, que possuía, como objeto, a revisão de cláusulas, relacionadas ao mesmo contrato, embasador desta demanda reintegratória, razão pela qual, em virtude da conexão estabelecida, declinou da competência para o juízo primevo (id. 90832497), o qual, por sua vez, havia deferido, liminarmente, naquela demanda revisional, o depósito do valor incontroverso das parcelas contratadas, no importe de R$ 545,24 (quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte quatro centavos).

Assim, os
depósitos judiciais
foram sendo realizados mensalmente pelo autor da revisional, réu nesta demanda reintegratória, notadamente aquelas, objeto da notificação da mora, embasadora do feito constritivo, vencidas entre dezembro de 2012 e março de 2013.

Todavia, em
07/05/2015
, no curso desta ação de reintegração de posse, a ação revisional foi julgada parcialmente procedente, para declarar a ilegalidade/abusividade de algumas cláusulas contratuais, notadamente para limitar a cobrança dos juros remuneratórios, determinando o recálculo das parcelas e a devolução dos valores pagos indevidamente a maior (id. 90854469 ).

Nesse contexto, já prevendo os efeitos da sentença proferida na ação revisional sobre o resultado desta demanda constritiva, notadamente em relação à caracterização da mora, já que o valor incontroverso das parcelas cobradas havia sido depositado no feito revisional, cuja sentença desafiou recurso de apelação, por parte da instituição financeira, em
22/08/2018
, a juíza, sabiamente, determinou o sobrestamento deste processo, até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional (id. 90854490).

Disse sabiamente, porque a sentença proferida na ação de revisão contratual acabou sendo reformada, por meio do julgamento do apelo interposto pelo banco, que restou provido, por unanimidade, por esta Câmara, para julgar totalmente improcedentes os pedidos revisionais, conforme de infere do acordão colacionado ao id. 90854496 - Pág. 3, que transitou em julgado em
22/02/2019
(id. 90854497 - Pág. 4).

Nessa linha de intelecção, com a improcedência do pleito revisional, a mora restou restabelecida, porquanto os depósitos das parcelas foram realizados em valor menor do que o contratado, de modo a autorizar não só o prosseguimento, mas, sobretudo, a procedência da ação de reintegração de posse, como entendeu a sentenciante e o digno relator deste apelo.

Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim de orienta:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) . AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA MORA, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E DE EXCLUSÃO OU ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA. SÚM. 7/STJ. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. "
Se não foi reconhecida, na ação revisional em curso, a abusividade dos encargos pactuados para o período da normalidade, é de se entender que os valores depositados pelo recorrente não são suficientes. Impossível, dessa forma, ter por afastada a mora
" (AgRg no REsp 1373600/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 05/06/2013. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 463.769/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 04/06/2014)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. REVELIA. APELANTE COM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTA DO CONTRATO TAXA DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO. NÃO VERIFICADA ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DE NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA. CONSEQUÊNCIA. PROVIMENTO AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. O acórdão recorrido assentou haver previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que se revela suficiente para a cobrança da capitalização mensal segundo o entendimento firmado nesta Corte Superior em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp. n. 973.827/RS, Relatora para acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 5. No caso ora em análise, o acórdão recorrido entendeu caracterizada a mora do devedor, em razão da não limitação dos juros remuneratórios e da possibilidade de capitalização mensal de juros. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009). 6. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a "
questão relativa à manutenção na posse relaciona-se diretamente com aquilo que restou decidido quanto à configuração da mora
" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009).
Dessa forma, reconhecida a mora do devedor, a procedência da ação de busca e apreensão se revela como consequência lógica e inarredável
. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1459021/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

Pelo exposto,
acompanho o relator
para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021